Tribunal: TJDFT
Processo: 0734460-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734460-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTA SEVERINA DE MELO PEREIRA DO NASCIMENTO APELADO: CEDET - CENTRO DE DERMATOLOGIA &amp; ESTETICA DE AGUAS CLARAS LTDA - ME, MARCO OTAVIO ROCHA COUTO D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE: ROBERTA SEVERINA DE MELO PEREIRA DO NASCIMENTO, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões (ID 40701767). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator